Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 43 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Orienta a Súmula 43 do STJ que a correção monetária em ação de indenização por danos materiais incide a partir da data do efetivo prejuízo.
2. A reparação de dano material determinada em sentença penal condenatória não lhe retira o caráter indenizatório civil.
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.